Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010565-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (ADVOGADO), VALTEIR GOMES DA SILVA - CPF: 030.602.989-80 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEXSANDRO RIBEIRO CINTRA - CPF: 038.910.631-30 (PACIENTE), EDINALDO INACIO DE ARAUJO - CPF: 070.253.804-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 015.590.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA – EXCESSO DE PRAZO – RITO ESPECIAL – PLURALIDADE NO POLO PASSIVO – ADVOGADOS DISTINTOS – TRAMITAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL – PRISÃO PROVISÓRIA – DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DOS AUTOS E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ––
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar.

Tratando-se de feito de rito especial, que envolve a pluralidade de acusados [três] com advogados distintos, afasta-se a alegação de excesso de prazo da prisão provisória, sobretudo quando há movimentação constante e regular.

Se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva se lastreia em elementos informativos constantes dos autos que demonstram a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes, por ora, ao fim almejado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexsandro Ribeiro Cintra
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03.

O impetrante sustenta a nulidade dos atos praticados pelos agentes policiais que resultaram na prisão em flagrante do paciente, diante da inexistência de justa causa para a abordagem e para o ingresso no domicílio.

Aduz a ocorrência de excesso de prazo para o recebimento da denúncia, além da falta de fundamentos e requisitos para a manutenção da custódia cautelar, haja vista a não demonstração do
periculum libertatis
, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente, “
a suspensão do andamento do processo principal e o relaxamento da prisão preventiva até o julgamento do mérito da presente ação
” e, no mérito, “
a concessão da ordem, reconhecendo-se a nulidade absoluta dos atos realizados pela polícia militar, sem justa causa, [...]com o correspondente trancamento do processo penal e a absolvição do PACIENTE, expedindo-se o competente alvará de soltura
”.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 210917657.

O juízo singular apresentou informações pertinentes – Id.

212403189.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 214117151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Alexsandro Ribeiro Cintra
foi preso em flagrante em 24 de novembro de 2023, nas circunstâncias assim narradas pelos policiais militares da Delegacia de Lucas do Rio Verde:

“[...] Esta equipe em rondas pelo bairro J
ardim das Palmeiras, na rua Cascavel foi visualizado um homem saindo da casa de n. 333 s, sabendo através de informações anônimas que nesse local ocorre comércio ilícito de entorpecente, Alenoir Pereira saiu dessa residência e entrou em seu veículo Voyage, Placa AQW 2b18, esta guarnição fazendo um breve acompanhamento, fez a abordagem no referido veículo e localizado na porta do motorista uma pedra análoga à pasta base de cocaína e um valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), perguntado para o suspeito o local que ele havia comprado, respondeu que foi realmente na casa que ele havia saído, pegou o entorpecente no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), com um homem de estatura media meio japonês. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para Delpol sem lesão corporal para as devidas providencias que o caso requer –
Id. 210822191 - Pág. 11.

“
Os militares conduziram o suspeito à Unidade Policial, enquanto que outra equipe continuou em campana na porta do imóvel, tendo visualizada nova movimentação, quando resolveram realizar o adentramento e abordagem, logrando êxito em localizar mais um usuário de drogas - CARLOS HENRIQUE, com porção que havia acabado de adquirir. No local, identificou-se duas kitnets conjugadas, ambas de propriedade de ALESXANDRO, o qual reside em uma delas com ISRAEL, e na outra, reside EDNALDO, sendo que, em ambos os imóveis, localizaram considerável quantia de entorpecentes, balança de precisão, embalagens para acondicionar individualmente as porções, dentre outros apetrechos usados na mercancia, bem como na entrada, uma sacola com uma diversidade de munições, de uso permitido e de uso restrito [...]”
– Id. 210822191, p. 12.

Pelo que consta, a busca pessoal em terceiro e o posterior ingresso na residência do paciente foram justificados em dois argumentos: a) a existência de denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas nas quitinetes conjugadas, de propriedade de Alexsandro, seguida de monitoração policial; e b) a visualização, pelos agentes em campana, de um suposto usuário de drogas que havia acabado de adquirir o entorpecente no local – Id. 210822191, p. 122.

Nesse panorama, deve ser afastada a tese de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, diante da configuração da fundada suspeita [justa causa] relativas à ocorrência de tráfico de drogas.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

3
. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita da paciente, a qual estava com duas sacolas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Suspeita confirmada, uma vez que foram encontradas em poder da paciente porções de cocaína e maconha.

4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal
[AgRg no HC n. 856085, relator Ministro Joel Irlan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.5.2024].

Em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve:

"
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Entretanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual hierarquia constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Na hipótese, convém esclarecer que o delito imputado ao paciente possui rito especial, com a necessidade de notificação do denunciado para responder à acusação
por escrito nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06 e, a partir daí, depois de ouvido o Ministério Público, decidir se a peça acusatória deve ser recebida.

Trata-se, contudo, de feito que envolve a pluralidade de acusados [três] e com advogados distintos, cujos autos apresenta movimentação constante e regular.

Nesse tocante, considerando que os autos aguardam apenas a apresentação de defesas prévias por codenunciado assistido pela Defensoria Pública, não vejo demora excessiva que destoa da razoabilidade.

No que concerne à prisão preventiva, foram expostos argumentos relevantes que, por ora, impedem a revogação do decreto prisional, ou mesmo a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, pois foram demonstrados elementos robustos quanto à materialidade, indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente:

“[...] haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 05 (cinco) unidade (s) de Substância análoga a Cocaína, 03(três) unidade (s) de Substância análoga a Maconha, 87 (oitenta e sete) unidade (s) de Substância análoga à Pasta Base, 01(um) unidade (s) grande de Substância análoga à Pasta Base, 01(um) unidade (s) de Substância análoga a Maconha, todas devidamente embaladas, prontas para comercialização.

A duas, pela natureza da cocaína e da pasta base de cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública.

A três, porque além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos onze aparelhos de celular, doze unidades de munição calibre 380, uma munição calibre 9 Mm., uma munição calibre 38 e 03 (três) munições calibre 36
[...]” – Id. 210822191, p. 124

Logo, noto que a custódia cautelar do paciente se lastreia em elementos indiciários idôneos e na imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em razão do aparente envolvimento aprofundado na traficância, consubstanciada pela apreensão de drogas de naturezas diversas, acessórios de armas de fogo, além de diversos aparelhos de celulares, comumente usados como moeda de troca em pontos de venda de droga.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação para a prolação da decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024